Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717872-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR PACIENTE: JOCASTA PAOLA WEBER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para certificar a intimação da defesa em relação ao despacho de ID 71845980. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 15:13:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator